Tribunal: TJBA
Processo: 0135746-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0135746-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, MEDIANTE OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA CAUTELAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

Sobre a pretensão de reconhecimento do direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa mediante o oferecimento de caução, o STJ sedimentou entendimento, mediante o julgamento do REsp nº 1.123.669, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da possibilidade de oferecimento de caução para assegurar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução.

O STJ pacificou o posicionamento de que a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo, ressaltando que entendimento diverso acarretaria situação mais favorável ao contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal.

Tendo sido considerado como satisfatório o oferecimento da carta de fiança em garantia ao crédito tributário, que inclusive, não foi impugnada pelo Estado, correta a sentença vergastada ao julgar parcialmente procedente a cautelar para determinar a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal, mantida a garantia ofertada.

A presente ação cautelar tinha como objeto a suspensão da exigibilidade do crédito Tributário e a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, mediante o oferecimento de carta de fiança bancária.

Tendo sido acolhido apenas um dos pedidos, relativo à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, acertada a distribuição proporcional do ônus sucumbencial definida na sentença vergastada.

Sentença mantida. Apelos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0135746-41.2008.8.05.0001
, de Salvador/Bahia em que figuram como Apelantes – INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA e Estado da Bahia, e como Apelados – os mesmos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7